Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. DIVÓRCIO. INTERESSE MENOR. COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO. JULGAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. GUARDIÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor do Juízo de Família da Comarca de Avelino Lopes/PI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a ação de divórcio litigioso originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro do domicílio do guardião do menor é competente para apreciar e julgar ações que discutam matérias de seu interesse.
4. A prova de que a genitora com quem reside os menores encontra-se domiciliada no Estado do Piauí enseja a declinação da competência para esse foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O foro competente para a ação de divórcio com interesse de menor envolvido é o domicílio de seu guardião. Trata-se de competência absoluta porquanto tem por objetivo proteger o interesse do menor”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, I; ECA, art. 174; Lei no 10.741/2003, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0744677-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 27.11.2023; TJDFT, AI 0716362-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, j. 16.10.2023; Súmula/STJ no 383.